Tribunal: TJES
Processo: 0020658-81.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO EMITENTE. OCORRÊNCIA QUANTO AO AVALISTA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Rural S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória ajuizada em face de MR Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Eireli e de seu avalista, Ulisses Orígenes Moura Ribeiro, sob o fundamento de ausência da via original da cédula de crédito bancário, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento de ação monitória; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão monitória em relação à emitente e ao avalista do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cópia da cédula de crédito bancário é suficiente para aparelhar ação monitória, desde que haja prova escrita idônea capaz de conferir verossimilhança à dívida, nos termos do art. 700 do CPC.

A exigência da via original, sem prévia intimação para emenda da inicial, configura cerceamento de defesa, afrontando o princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação processual (art. 321 do CPC).

A jurisprudência do STJ admite o ajuizamento de ação monitória com base em título prescrito quanto à sua força executiva, observando-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, que não havia transcorrido em relação à emitente.

Em relação ao avalista, a jurisprudência do STJ estabelece que, por se tratar de garantia cambiária autônoma, o decurso do prazo prescricional do título implica a perda da eficácia do aval, não subsistindo pretensão monitória contra o avalista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de cópia da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir ação monitória, desde que apta a evidenciar a existência da obrigação.

É vedado ao juiz indeferir a petição inicial por ausência da via original do título sem oportunizar a emenda, sob pena de cerceamento de defesa.

O ajuizamento de ação monitória em face da emitente é admissível dentro do prazo quinquenal, ainda que decorrido o prazo para execução cambial.

A prescrição do título cambial extingue a eficácia do aval, não sendo possível a cobrança do avalista por meio de ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 317, 321, 485, I, 487, II, 700; CC, art. 206, § 5º, I; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.027.862/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.520.570/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2020; STJ, REsp 1.262.056/MG (Tema 641), j. 22.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.273.154/PE, rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020658-81.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RURAL SA

APELADO: MR TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO EMITENTE. OCORRÊNCIA QUANTO AO AVALISTA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Rural S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória ajuizada em face de MR Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Eireli e de seu avalista, Ulisses Orígenes Moura Ribeiro, sob o fundamento de ausência da via original da cédula de crédito bancário, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento de ação monitória; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão monitória em relação à emitente e ao avalista do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cópia da cédula de crédito bancário é suficiente para aparelhar ação monitória, desde que haja prova escrita idônea capaz de conferir verossimilhança à dívida, nos termos do art. 700 do CPC.

A exigência da via original, sem prévia intimação para emenda da inicial, configura cerceamento de defesa, afrontando o princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação processual (art. 321 do CPC).

A jurisprudência do STJ admite o ajuizamento de ação monitória com base em título prescrito quanto à sua força executiva, observando-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, que não havia transcorrido em relação à emitente.

Em relação ao avalista, a jurisprudência do STJ estabelece que, por se tratar de garantia cambiária autônoma, o decurso do prazo prescricional do título implica a perda da eficácia do aval, não subsistindo pretensão monitória contra o avalista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de cópia da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir ação monitória, desde que apta a evidenciar a existência da obrigação.

É vedado ao juiz indeferir a petição inicial por ausência da via original do título sem oportunizar a emenda, sob pena de cerceamento de defesa.

O ajuizamento de ação monitória em face da emitente é admissível dentro do prazo quinquenal, ainda que decorrido o prazo para execução cambial.

A prescrição do título cambial extingue a eficácia do aval, não sendo possível a cobrança do avalista por meio de ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 317, 321, 485, I, 487, II, 700; CC, art. 206, § 5º, I; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.027.862/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.520.570/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2020; STJ, REsp 1.262.056/MG (Tema 641), j. 22.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.273.154/PE, rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO RURAL SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES, indeferiu a petição inicial da presente “ação monitória” ajuizada em face de MR Trading Comércio, Importação e Exportação e Ulisses Origenes Moura Ribeiro e, via reflexa, julgou extinto o feito, na forma do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda, a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Trata-se de
ação monitória
ajuizada pelo Banco Rural S/A, no dia 25/07/2017, no escopo de constituir de pleno direito o título executivo no valor de R$ 648.137,06 que, segundo relata na inicial, corresponde à dívida contraída pelos requeridos, com a devida atualização, por não terem sido cumpridas as obrigações pactuadas na Cédula de Crédito Bancário 06-000053-0, emitida em 15/05/2013, que instrui a presente ação mediante cópia (fls. 18/26-v).

Opostos embargos à ação monitória pelos requeridos (fls. 36-58 e 172-84), dentre outras questões preliminares e prejudiciais, houve arguição de inépcia da petição inicial fundada na ausência da via original do documento que a acompanha, a qual acabou sendo acolhida na sentença.

Ressaltou o MM. Magistrado a quo que deixou de dar cumprimento à norma do art. 321 do Código de Processo Civil uma vez que à autora foi dada a oportunidade de se manifestar quanto às preliminares arguidas nos embargos à ação monitória manejados, tendo emergido manifestação no sentido de que não seria necessária a juntada da via original do documento que dá fundamento à ação monitória.

Em que pese a afirmação de defesa, o juízo da instância primeva fundamentou a sentença no desrespeito à jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e do Superior Tribunal de Justiça, que possuiriam entendimento de que se faz necessária a juntada da via original do documento, uma vez que passível de circulação por meio de endosso, nos termos que constam da norma do art. 29, p. 1º, da L. 10.931/2004.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que a instrução da ação monitória com cópia da Cédula de Crédito Bancário não retira o direito da apelante, à luz do art. 424 do CPC, e que a cópia apresentada seria suficiente para a instrução da ação monitória. Por fim, destaca que não foi intimado, previamente à sentença, para apresentar a via original, tendo sido surpreendido com a extinção do feito, em violação ao princípio da ampla defesa e ao art. 317 do CPC.

I
n casu
, o Banco autor instruiu a presente ação com cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 22/00817-9 emitida pelo 1º requerido Eitel Borchardt no dia 16/11/2015, dela figurando como avalistas os demais requeridos (fls. 35/38-v); todavia, por considerar imprescindível a juntada da via original do título, o MM. Juiz proferiu despacho determinando a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (fl. 46), o que acabou ocorrendo, já que o autor, no prazo fixado, deixou de atender a determinação ao requerer o prosseguimento do feito na forma conforme se encontrava, sob o argumento de ser desnecessária, em se tratando de demanda monitória, a apresentação do contrato original (fls. 48/50).

Apesar de o douto magistrado ter entendido pela inadequação do documento acostado pelo autor (
rectius
: cópia da Cédula de Crédito Bancário) e julgado extinto o feito por não ter sido apresentada a via original, considero não haver, na presente hipótese, necessidade de se exigir a via original da Cédula de Crédito Bancário, tal qual defendido nas razões recursais.

De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Não se desconhece que, na ação executiva extrajudicial, deve a parte autora providenciar sua instrução com a via original do título exequendo, o que é plenamente justificável em razão da possibilidade de circulação do título de crédito e, por conseguinte, para evitar dupla execução fundada no mesmo título.

Diferentemente do que se verifica nas lides executórias, na ação monitória basta a sua inscrição com
prova escrita da dívida
, a teor do disposto no retrotranscrito art. 700 do CPC/2015, ou seja, a prova escrita não precisa ser robusta, estreme de dúvida, de modo a ser suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.

Com efeito, ao exigir a juntada da versão original da cédula de crédito, o juiz acabou por impor a presença de título executivo para lastrear a ação monitória, o que para alguns processualistas, inclusive, nem sequer seria possível por ausência de interesse de agir. Apenas para ilustrar, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que
a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória
. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 2.038.866/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 11/09/2023, DJe de 14/09/2023)

“(...) 1.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil para a propositura de ação monitória
. Precedentes (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.188.893/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 26/06/2023, DJe de 28/06/2023)

“(...) 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que ‘a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor’ (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).

5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que
a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório
, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.

6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a ‘ação monitoria’.

7- (...)

9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.027.862/DF, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 14/03/2023, DJe 16/03/2023)

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.

3. Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.833.190/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

Também cito iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça no mesmo sentido: (Data: 16/Feb/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Apelação: 0001989-10.2019.8.08.0056; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA); (Data: 05/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Apelação: 0000945-19.2020.8.08.0056. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR); (Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Apelação: 0001534-45.2019.8.08.0056. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA); Data: 06/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Apelação: 0000602-23.2020.8.08.0056. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

Nessa linha de intelecção, com suporte na sedimentada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, entendo que a cópia da cédula de crédito bancário satisfaz o requisito de “prova escrita sem eficácia de título executivo” (CPC/2015, art. 700), bem como de “documentos indispensáveis à propositura da ação” (CPC/2015, art. 320) e, demonstrada a prescindibilidade da via original exigida no Juízo de 1º grau, não há espaço para se decretar o indeferimento da inicial.

Não bastasse, o magistrado não pode indeferir a petição inicial sem antes conceder à parte a oportunidade de emendá-la ou complementá-la, a fim de sanar eventuais vícios ou irregularidades que entenda presentes. Tal prerrogativa decorre do princípio da primazia da decisão de mérito e do dever de cooperação entre as partes e o juízo, conforme expressamente previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, "verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado".

Constato que o autor foi intimado para impugnar os embargos à monitória opostos e não para sanar vícios apontados pelo juízo da 1ª instância, tampouco para apresentar a via original da Cédula de Crédito. Dessa forma, o indeferimento prematuro da inicial também configurou cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, gerando a nulidade da sentença extintiva.

Entendo, no entanto, que
o presente feito encontra-se em condições de imediato julgamento
, nos termos do
art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil
, ultrapassada a análise de nulidade da sentença, para análise da
prejudicial de mérito
suscitada pelos apelados em contrarrazões, concernente à
ocorrência de prescrição
.

Conforme se extrai dos autos, a cártula objeto da presente ação monitória —
Cédula de Crédito Bancário n.º 06-000053-0
— foi emitida em
15/05/2013
, com vencimento final previsto para
12/05/2014.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição

da ação monitória

é de
5 (cinco) anos
, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. (AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.). Nesse mesmo sentido, cito ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE DUPLICATA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito". (AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil' (AgRg no AREsp 679.160/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1869358/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em contrato particular de prestação de serviços sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes. 2. A ação monitória não é a via processual cabível para cobrar dívida ilíquida. Conforme já decidido por esta Corte, "A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório" (AgRg no REsp 1.402.170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 14/03/2014). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, considerou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. A revisão desse entendimento exige o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1851342/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010. 3. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a simples proposta de renegociação de dívida feita pelo credor, sem a especificação da dívida a que se refere e sem o reconhecimento inequívoco de tal dívida pelo devedor, não é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES,DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Dessa forma, a presente ação monitória ajuizada em 25/07/2017 face da emitente MR Comércio Importação, Exportação e Distribuição Ltda não se encontra prescrita, considerando o vencimento final da CCB previsto para 12/05/2014 e que a ordem de citação ocorreu em agosto/2017.

Não obstante, exsurge neste momento a controvérsia a respeito da prescrição da ação com efeitos sobre a garantia pessoal outorgada por um apelado que figura como avalista da CCB, o Sr. Ulisses Origenes Moura Ribeiro.

Por natureza, o aval é negócio jurídico unilateral por meio do qual um sujeito, estranho à relação cartular, assume voluntariamente o dever de garantir o cumprimento do título de crédito, tal qual o emissor do título ou o avalizado (CC/2002, art. 899). Nesse norte, é certo que o avalista responde pelas dívidas materializadas pelo título de crédito, o que não se pode confundir com a afirmação de que o avalista tem a mesma obrigação do avalizado.

Se, de um lado, é certo que os avalistas assumem a posição do avalizado, o que, no caso, resulta na assunção da condição de devedor direto e solidário da dívida cartular inadimplida, de outro lado, também não se pode ignorar ser o aval garantia
eminentemente cambial,
o que provoca consequências. No que importa no caso concreto, dentre essas consequências, deve-se ressaltar que a
prescrição da ação cambial acarreta a igual extinção do aval
.

Em relação ao
devedor principal
, a jurisprudência tem admitido o ajuizamento de
ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo
, mesmo após o decurso do prazo prescricional da ação de execução cambial – amparado no prazo quinquenal, como exposto supra- o que afasta a alegação de
prescrição da pretensão monitória em face do devedor principal
.

Cito, inclusive, o julgamento do STJ no REsp 1.262.056/MG (Tema Repetitivo 641), que firmou a seguinte tese de força orbigatória:
"O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título".

Contudo, a situação do
avalista
deve ser examinada sob outra perspectiva. Como reiteradamente decidido pela jurisprudência do STJ,
o aval é obrigação autônoma de natureza exclusivamente cambiária
, e
a prescrição da ação executiva do título implica a perda da eficácia do aval
,
de modo que não subsiste pretensão contra o avalista
em sede de ação monitória
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO. AVAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO DA GARANTIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra a existência de vícios do art. 535 do CPC/73, porque o acórdão de origem decidiu a lide em sua integralidade, indicando de forma expressa e coerente os fundamentos adotados como razões de decidir, ainda que concluindo em sentido contrário ao pretendido pela parte ou com fundamentos distintos daquele por ela sustentados. 2.
Ao interpretar o título de crédito que instruía a ação monitória, o Tribunal de origem foi enfático em assentar que a garantia pessoal prestada tinha natureza jurídica de aval
. Assim, modificar essa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que, em regra, escapa aos limites do recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 3.
"Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito, de modo que responde apenas o devedor principal pela obrigação, salvo na hipótese de locupletamento do avalista"
(AgInt no AREsp 1.520.570/SP, Relatora Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 953.300/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. 2.
Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Portanto, admito a pretensão monitória quanto à devedora principal MR Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Eireli, mas reconheço a prescrição da pretensão em relação ao avalista, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para
anular
a sentença extintiva e determinar, por conseguinte, o prosseguimento da ação monitória exclusivamente em face da devedora principal MR Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Eireli, devendo o feito tramitar regularmente com cognição plena da matéria fática e jurídica e
acolho as razões do apelado quanto à prejudicial de mérito,
para reconhecer a prescrição exclusivamente em relação ao avalista segundo apelado Ulisses Orígenes Moura Ribeiro, com fundamento no art. 487, II, do CPC; e

Tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão monitória exclusivamente em relação ao avalista Ulisses Orígenes Moura Ribeiro, e, portanto, extinto o processo sem resolução do mérito em seu favor, mantenho a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência em favor dos patronos do referido apelado, no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º CPC.

Quanto à devedora principal, a definição dos encargos sucumbenciais deverá ser postergada para o momento da prolação da sentença de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.